Tribunal: TJPA
Processo: 0847873-68.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847873-68.2020.8.14.0301

APELANTE: IRACEMA AZUELLOS PAMPOLHA

APELADO: BANCO GMAC S.A., ANTONIO BRAZ & VANYA MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. QUITAÇÃO INTEGRAL DE CONTRATO RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DE GRAVAME E COBRANÇAS POSTERIORES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e baixa de gravame, sob fundamento de ausência de prova do pagamento integral do financiamento.

2.

A autora demonstrou que a quitação total do contrato já havia sido reconhecida em ação de consignação em pagamento anterior, transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a sentença proferida em ação anterior constitui prova suficiente da quitação integral do financiamento; (ii) se a manutenção de gravame e cobranças posteriores configura ato ilícito indenizável; (iii) se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença transitada em julgado que reconheceu a quitação integral do financiamento gera coisa julgada material, tornando indevida a exigência de nova comprovação de pagamento.

5. A manutenção de gravame e a cobrança de dívida já declarada quitada configuram ato ilícito, ensejando indenização por dano moral.
6. A cobrança de dívida paga autoriza a repetição do indébito em dobro, conforme art. 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, declarando a inexistência do débito, determinando a baixa do gravame, condenando o réu ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito em dobro.
Tese de julgamento:

1.

A quitação de contrato de financiamento reconhecida em sentença transitada em julgado produz coisa julgada material, não podendo ser rediscutida em nova ação.

2.

A manutenção de gravame e cobranças posteriores à declaração judicial de quitação configuram ato ilícito indenizável.

3.

A cobrança de dívida já paga autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 940 do CC e do art. 42, parágrafo único, do CDC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a decisão de ID 15624876 que, rejeitando os Embargos de Declaração, integrou a sentença de ID 15624865, prolatada, pelo Juízo da 4ª vara cível da comarca de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e obrigação de não fazer, ajuizada pela ora apelante,
IRACEMA AZUELLOS PAMPOLHA,
em desfavor do BANCO GMAC S.A.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“(...) Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido da autora, diante da ausência de prova cabal do pagamento de todas as parcelas contratuais. Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o autor a pagar as custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade em face da concessão da gratuidade. (...)”

A decisão que julgou os embargos de declaração, opostos pela autora, assim decidiu (ID 15624876):

“(...)Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, haja vista que oferecidos no prazo legal, para rejeitá-los em face da ausência de contradição, omissão ou obscuridade na sentença.(...)”

Inconformada, a demandante interpôs o presente recurso de Apelação, cujas razões (ID 15624877) defendem o desacerto da decisão, ao argumento de que a quitação integral do contrato de financiamento foi devidamente comprovada nos autos do processo nº 0020813-66.2014.8.14.0301, que tramitou na 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, cuja sentença, transitada em julgado, declarou a dívida quitada. Alega que o juízo
a quo
errou ao não reconhecer a prova do pagamento, o que lhe confere o direito à declaração de inexistência do débito, à indenização por danos morais e materiais pela cobrança indevida, e à determinação para que o banco réu proceda à baixa do gravame do veículo.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me o feito por regular distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 21 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade do recurso apresentado.

A recorrente atendeu os pressupostos recursais de admissibilidade do recurso, quais sejam: o de cabimento, relativo a sua legitimidade, quanto a regularidade da sua representação, tempestividade do recurso (ID 15624887), preparo (beneficiária da justiça gratuita- ID 24126417) e, por fim, por não existir fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Quanto as razões recursais.

2.1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva arguida nas contrarrazões do escritório de advocacia ANTONIO BRAZ & VANYA MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O escritório de advocacia suscita, em sede de contrarrazões, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A preliminar merece acolhimento.

Conforme a teoria da asserção, a legitimidade das partes é aferida em abstrato, com base nas alegações contidas na petição inicial. A autora imputa ao escritório a realização de cobranças indevidas. Contudo, os pedidos principais da demanda – declaração de inexistência de dívida, baixa de gravame e repetição de indébito – são dirigidos contra o credor do contrato, o BANCO GM S/A, único titular da relação jurídica de direito material e único com poderes para cumprir tais obrigações.

O escritório de advocacia atuou como mero mandatário do banco, realizando atos de cobrança em nome de seu cliente. A responsabilidade por eventual cobrança indevida de dívida já quitada e pela manutenção do gravame sobre o veículo é do credor, o mandante.

Desta forma, reconheço a ilegitimidade passiva
ad causam
do escritório ANTONIO BRAZ & VANYA MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, em relação a este, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

2.2. Do mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar se a sentença proferida no processo nº 0020813-66.2014.8.14.0301 é prova suficiente da quitação integral do contrato de financiamento firmado entre as partes e, em caso positivo, analisar o cabimento dos pedidos de baixa de gravame, indenização por danos morais e repetição de indébito.

A Apelante sustenta que o juízo
a quo
errou ao desconsiderar a existência de uma sentença anterior, transitada em julgado, que já havia reconhecido a quitação da dívida, tornando desnecessária a rejuntada de todos os comprovantes de pagamento neste novo processo.

Com razão a recorrente.

O cerne da questão reside na força da coisa julgada material (art. 502 do CPC), que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A documentação anexada à apelação demonstra, de forma inequívoca, que a quitação do contrato de financiamento foi objeto de ampla discussão no bojo da Ação de Consignação em Pagamento nº 0020813-66.2014.8.14.0301, que tramitou perante a 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Naqueles autos, conforme narrado e documentado pela Apelante, a controvérsia sobre as parcelas pendentes foi devidamente resolvida, culminando em uma sentença de mérito que, segundo a recorrente, "declara a quitação total da dívida referente ao contrato firmado entre as partes".

O juízo de origem, ao sentenciar o presente feito, laborou em equívoco ao exigir que a autora comprovasse novamente o pagamento de todas as parcelas, ignorando a autoridade da decisão judicial anterior. Se a quitação da dívida já foi reconhecida por sentença transitada em julgado, proferida em processo entre as mesmas partes, não pode o Judiciário, em nova ação, reabrir a discussão e exigir nova comprovação do mesmo fato, sob pena de grave violação à segurança jurídica.

Uma vez reconhecida a quitação do débito pela via judicial, a manutenção do gravame sobre o veículo da autora e a continuidade das cobranças pelo Apelado BANCO GM S/A configuram ato ilícito. A recusa em proceder à baixa da restrição sobre o bem impõe à consumidora um ônus indevido, privando-a do pleno exercício de seu direito de propriedade e causando-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

O dano moral é devido. A angústia e a frustração de uma consumidora idosa que, mesmo após quitar seu financiamento e obter uma decisão judicial a seu favor, continua a ser cobrada e impedida de dispor livremente de seu patrimônio, são evidentes.

Nesse sentido, orientação jurisprudencial desta Turma, cuja relatoria coube, inclusive, a este relator, senão vejamos:

EMENTA
: DIREITO CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AÇÃO PROCEDENTE - FINANCIAMENTO QUITADO NO DECORRER DO PROCESSO – PEDIDO DE BAIXA DO GRAVAME APÓS SENTENÇA. PROCEDENTE POR SER CONSEQUÊNCIA DO CONTRATO E DA SUA QUITAÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO - DANO MORAL MANTIDO – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame: Ação de consignação de parcelas de financiamento de veículo, cumulada com pedido de indenização por protesto indevido.

II. Questão em discussão: Se há erro material no número de parcelas quitadas durante o processamento da ação, se é cabível a baixa do gravame e se subsiste o dano moral fixado.

III. Razões de decidir: Comprovado que a parte autora quitou integralmente o financiamento durante o curso da ação, é devida a baixa do gravame como consequência lógica. O reconhecimento do erro material é admissível a qualquer tempo. A indenização por dano moral, diante da negativação indevida, é devida, sendo razoável o valor arbitrado em sentença.

IV. Dispositivo e tese: Apelação da autora parcialmente provida. Tese: É devida a baixa do gravame fiduciário quando comprovada a quitação integral do contrato no curso da ação, ainda que o pedido não conste da inicial, por ser decorrência lógica da obrigação extinta. Apelação do réu desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803474-90.2022.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de R$ 61.000,00, decorrente da cobrança de dívida já paga, este encontra amparo no art. 940 do Código Civil e no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Tendo a dívida sido declarada quitada judicialmente, qualquer cobrança posterior é indevida e sujeita o credor às sanções legais.

Portanto, a sentença de improcedência deve ser integralmente reformada.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, preliminarmente,
ACOLHO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões para
EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, em relação a ANTONIO BRAZ & VANYA MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito referente ao contrato de financiamento nº 0399102, firmado entre Iracema Azuellos Pampolha e o Banco GM S/A;

b)
CONDENAR
o réu BANCO GM S/A na obrigação de fazer consistente em promover a baixa definitiva do gravame que incide sobre o veículo CHEVROLET CLASSIC LS CINZA 12/13 PLACA OFQ-9847, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em 100,00 (cem reais), limitada a 10.000,00 (dez mil reais);

c)
CONDENAR
o réu BANCO GM S/A a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d)
CONDENAR
o réu BANCO GM S/A ao pagamento do valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) pela cobrança de dívida já paga, corrigido monetariamente pela Selic desde a data da propositura da ação e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus de sucumbência para condenar o réu BANCO GMAC S/A ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026